Tribunal: TJES
Processo: 0000275-55.2014.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. CAIXA DE MARCHAS DE CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES MANTIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO DE V. D. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JOSMAR PEZENTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por V. D. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e por JOSMAR PEZENTE contra sentença que, em Ação Ordinária, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, bem como à restituição dos valores pagos por serviço defeituoso de troca da caixa de marchas de caminhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se restou configurada a responsabilidade da V. D. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. pelos danos materiais, morais e lucros cessantes; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, conforme requerido pelo autor, JOSMAR PEZENTE, com base no art. 42 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da requerida pelos danos materiais é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC, uma vez que não foi comprovada a alegada culpa de terceiro pelo defeito na caixa de marchas.

O laudo pericial conclui que o defeito na caixa de marchas montada inicialmente decorreu de vício do produto fornecido pela requerida, sem elementos que comprovem a exclusão de responsabilidade por fato de terceiro.

O dano moral, porém, não se configura, uma vez que os transtornos enfrentados pelo autor foram considerados mero aborrecimento, sem lesão a direitos de personalidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Quanto aos lucros cessantes, estes restaram comprovados por meio de depoimentos testemunhais e documentos que demonstraram a perda de fretes em decorrência da impossibilidade de uso do caminhão no período necessário para os reparos.

A restituição em dobro dos valores pagos não é cabível, pois não se trata de cobrança indevida, mas de aquisição de produto defeituoso, atraindo a aplicação do art. 18, §1º, II, do CDC, que prevê a devolução simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de V. D. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso de JOSMAR PEZENTE desprovido, mantendo-se a restituição simples dos valores pagos.

Tese de julgamento
:

O fornecedor de produtos defeituosos é objetivamente responsável pelos danos materiais e lucros cessantes causados ao consumidor, salvo prova de excludente de responsabilidade.

A restituição dos valores pagos pelo produto defeituoso deve ser feita de forma simples, e não em dobro, quando não há cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, §1º, II, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.04.2020; TJMG, AC 1.0000.20.083933-0/001, Rel. Domingos Coelho, j. 15.07.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000275-55.2014.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSMAR PEZENTE e outros

APELADO: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. CAIXA DE MARCHAS DE CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES MANTIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO DE V. D. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JOSMAR PEZENTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por V. D. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e por JOSMAR PEZENTE contra sentença que, em Ação Ordinária, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, bem como à restituição dos valores pagos por serviço defeituoso de troca da caixa de marchas de caminhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se restou configurada a responsabilidade da V. D. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. pelos danos materiais, morais e lucros cessantes; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, conforme requerido pelo autor, JOSMAR PEZENTE, com base no art. 42 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da requerida pelos danos materiais é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC, uma vez que não foi comprovada a alegada culpa de terceiro pelo defeito na caixa de marchas.

O laudo pericial conclui que o defeito na caixa de marchas montada inicialmente decorreu de vício do produto fornecido pela requerida, sem elementos que comprovem a exclusão de responsabilidade por fato de terceiro.

O dano moral, porém, não se configura, uma vez que os transtornos enfrentados pelo autor foram considerados mero aborrecimento, sem lesão a direitos de personalidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Quanto aos lucros cessantes, estes restaram comprovados por meio de depoimentos testemunhais e documentos que demonstraram a perda de fretes em decorrência da impossibilidade de uso do caminhão no período necessário para os reparos.

A restituição em dobro dos valores pagos não é cabível, pois não se trata de cobrança indevida, mas de aquisição de produto defeituoso, atraindo a aplicação do art. 18, §1º, II, do CDC, que prevê a devolução simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de V. D. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso de JOSMAR PEZENTE desprovido, mantendo-se a restituição simples dos valores pagos.

Tese de julgamento
:

O fornecedor de produtos defeituosos é objetivamente responsável pelos danos materiais e lucros cessantes causados ao consumidor, salvo prova de excludente de responsabilidade.

A restituição dos valores pagos pelo produto defeituoso deve ser feita de forma simples, e não em dobro, quando não há cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, §1º, II, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.04.2020; TJMG, AC 1.0000.20.083933-0/001, Rel. Domingos Coelho, j. 15.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de V. D. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e negar provimento ao recurso de JOSMAR PEZENTE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata
m
-se
de
Recursos de Apelação

interpost
o
s

por

V. D. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.

e por
JOSMAR PEZENTE

contra
a
sentença
ID 8380626
,
proferida pelo Juízo da Vara
Única de João Neiva

que, na Ação Ordinária ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 21.531,34 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos); indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 4.611,46 (quatro mil, seiscentos e onze reais e quarenta e seis centavos); e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nesses termos, condenou a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Diante da sucumbência recíproca, condenou o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor do pedido de restituição em dobro, julgado improcedente.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais ID 8380628,
V. D. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.
sustenta que (1) estão ausentes os requisitos para a configuração da sua responsabilidade, pois não causou danos à parte contrária; (2) não restou configurado o dano material; (3) estando ausentes os requisitos para a configuração da responsabilidade da recorrente, não há que se falar em indenização por danos morais; (4) é indevido o pagamento de lucros cessantes.

Por sua vez,
JOSMAR PEZENTE

aduz em suas razões ID 8380634 que deve ser concedida a repetição do indébito em dobro previsto pelo art. 42 do CDC, ante a desnecessidade de comprovação da má-fé.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões
conjuntamente
.

Consta da inicial que o autor,
JOSMAR PEZENTE,
contratou, em 20/08/2013, a troca da caixa de marchas de seu caminhão Mercedes Benz/AXOR 2540 S, 2006/2006, placas MQX 9504-ES, com a requerida
V. D. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.
,
cujo serviço foi concluído em
28/08/2013 pelo preço de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais), conforme Nota Fiscal nº 210.619, além dos valores de R$ 3.809,00 (três mil, oitocentos e nove reais)
cobrados
pelo fracionamento o produto renovado, conforme Nota Fiscal nº 210.623 e R$ 2.853,13 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e treze centavos),
pela mão de obra
e peças
, conforme Nota Fiscal nº 210.677.

Realizado serviço contratado,
o
caminhão
foi carregado e seguiu viagem com destino a Petro
lina
/PE, porém, após percorrer cerca de 150 quilômetros, nas proximidades da Cidade de São Mateus/ES, a caixa de marchas recém-instalada apresentou defeito,
tendo o
caminhão
sido
rebocado até o pátio da oficina da requerida/apelante, na qual foi realizada a revisão do sistema de embreagens e cobrado o valor
adicional
de R$ 969,21 (novecentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos), em 30/08/2013.

Antes disso, na data de 29/08/13, o requerente/apelante afirma que a 8ª marcha do caminhão não engatava, tendo sido realizada, em 30/08/13, a manutenção no sistema elétrico do veículo.

Posteriormente, em 17/11/
1
3, após apresentar novos defeitos referentes à marcha,
foi realizada manutenção do motor do caminhão, tendo sido cobrado os valores de R$ 1.041,79 (mil e quarenta e um reais e setenta e nove centavos) e R$ 426,88 (quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) pela troca de diversas peças.

Após os reparos destacados, o requerente tornou a viajar em direção a Petrolina/PE, porém, durante o percurso o caminhão voltou a apresentar problemas com a caixa de marchas, e alega ter sido orientado por prepostos da requerida/apelante que caso o problema se agravasse, deveria apresentar o veículo em sua oficina.

Embora o requerente/apelante tenha agendado revisão do veículo para a data de 09/12/13, no dia 06/12/13, a caixa de marchas “estalou e travou” no quilômetro

786/BR116 – Poções, Estado da Bahia, sendo necessário
rebocar o
caminhão novamente
para a oficina da requerida/apelante.

Assim,
em 09/12/13,
data da revisão agendada,

foi realizada a troca da caixa de marchas, cujo serviço foi finalizado em 17/12/13, pelo valor de R$ 10.208,16 (dez mil, duzentos e oito reais e dezesseis centavos).

C
om base em tais argumentos, pretende o requerente/apelante a restituição dos valores pagos à requerida/apelante, em razão do defeito no produto adquirido, bem como a condenação da mesma ao pagamento de lucros cessantes e indenização por dano moral.

Por sua vez, a requerida/apelante sustenta, em resumo, a exclusão de sua responsabilidade pois o alegado defeito no produto fornecido ao requerente teve como causa um vazamento de óleo pela “tomada de força” que foi instalada por terceiro e acabou por danificar a caixa de marchas.

Para dirimir a questão, o juízo de origem fixou, como pontos controvertidos da demanda (1) a comprovação de que o problema constatado na primeira caixa de marchas adquirida pelo requerente/apelante deu-se em razão de manutenção equivocada realizada por terceiro ou em razão de defeito de fabricação/fornecimento do produto disponibilizado pela requerida/apelante; (2) a existência de danos morais e (3) a existência de lucros cessantes.

Para tanto, foi determinada a realização de prova pericial, cujo laudo veio acostado às fls. 197/206 e fls. 245/253 (laudo complementar) e constatou:

“A empresa Vitória Diesel não soube informar quais os problemas aconteceram com a caixa original do veículo para que fosse necessária sua substituição, limitando-se a informar que não tinha recuperação e que, seria necessária a sua substituição. Não soube informar se a mesma continha óleo quando foi retirada do veículo.

A informação da existência ou não de óleo na caixa seria importante pois, se a caixa estivesse seca, sem que houvesse nela nenhuma razão para isso existiria um outro elemento que seria responsável pela perda de óleo a ser analisado.

[...]

Pela falta de determinação da existência de vazamentos quando da montagem da primeira caixa e a inexistência dos mesmos quando da montagem da segunda caixa, pois ela funciona plenamente até a presente data, podemos supor, que a primeira caixa montada em 28/08/2013, possuía um vício de fabricação/recuperação e ou montagem.

Em 25/11/2013, o Autor esteve com seu veículo na Concessionária, onde abriu uma OS 40.625 (FIs. 39 dos Autos), ocasião onde reclamava que a 8
ª
marcha tava escapando, o veículo estava com 820.001 km rodados. Foram feitos serviços de m
a
nutenção no motor do veículo, com trocas de peças, perfazendo um valor de R$ 1.468,67 (um mil quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), entretanto não se tem informações sobre serviços realizados na caixa de marchas. O veíc
u
lo foi liberado em 27/11/2013. (pode ser caracterizado como Vício de Manutenção).

Após liberado, o veículo rodou por 10 dias, e, em 06/12/2013, sua cai
xa
de marcha travou quando o mesmo estava na cidade de Poções/BA, km76818R 11
6
. Não foi possível determinar a quilometragem percorrida, desde sua saída da oficina m 27/11/2013 até a data de 06/12/2013, pois o lançamento de quilometragem feita na OS 73.654, FIs. 43 dos Autos, aberta para nova troca de caixa de marchas, marcava 808.51
9
km bem inferior a existente anteriormente num flagrante erro de anotação”
(fls. 205/206).

Para chegar a tais conclusões, o perito do juízo registrou a impossibilidade de análise da caixa de marchas substituída, pois, segundo informou a requerida/apelante, todas as caixas recebidas como parte de pagamento na compra de caixas recuperadas, como no caso em análise, são enviadas para a fábrica, bem como que não é realizado nenhum tipo de análise que determine o agente responsável pela deterioração desse equipamento e nem mesmo qual a destinação final do mesmo. Enfatizou, ainda, o perito judicial, que solicitou ao preposto da empresa requerida que buscasse junto à fábrica uma resposta a esse questionamento, porém, o mesmo informou ser impossível tal relatório de inspeção/destinação final do equipamento (fl. 201).

Merece destaque, ainda, que ao indagar o preposto da requerida/apelante, acerca da realização de análise sobre as avarias sofridas pelo equipamento (caixa de marchas), para a informação do cliente e até mesmo para evitar possíveis erros ou vícios futuros, este lhe informou que tal análise não era realizada. Além disso, registrou o perito, que não foram apresentadas cópias dos termos de garantia das caixas remanufaturadas (fl. 201).

Conforme se pode inferir dos autos, a requerida/apelante argui a existência de excludente de responsabilidade por fato de terceiro, ao sustentar que o alegado defeito no produto fornecido ao requerente teve como causa um vazamento de óleo pela “tomada de força” que foi instalada por terceiro e acabou por danificar a caixa de marchas adquirida.

Nesses termos, ao apresentar fato
impeditivo
do direito do requerente, seja pela aplicação da regra de ônus probatório
prevista pelo art. 373, II, do
CPC/15, seja pel
o §3º do art. 14 do CDC
, a requerida/apelante atraiu para si o ônus de tal comprovação.

Segundo entendimento do c. STJ:

[...] Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o
§3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse
fornecedor só não será responsabilizado quando provar
: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.

3.
A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços
, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese.
[
...
]
.
(AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Em que pese a exatidão da jurisprudência da Corte Superior, vê-se dos autos que a requerida/apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto a alegada culpa do consumidor/apelante ou de terceiro na instalação da “tomada de força”, que teria sido responsável pelo vazamento de óleo e consequente dano à a caixa de marchas adquirida.

Isso porque, conforme salientado acima, o perito do juízo aferiu, junto ao preposto da requerida/apelante, a impossibilidade de análise da caixa de marcha substituída, pois constatou que todas as caixas recebidas como parte de pagamento na compra de caixas recuperadas são enviadas para a fábrica, bem como que não é realizado nenhum tipo de análise para determinar a causa da deterioração do produto (caixa de marchas) e tampouco sabe-se a sua destinação final.

Ademais, ao responder aos quesitos formulados, o
expert
foi categórico ao afirmar que
“A caixa de marcha que foi trocada não foi localizada e nem se tem registros ou número de série da mesma para se fazer um rastreamento”
(fl. 202).

Segundo ainda constatou o perito, seria possível à oficina mecânica da requerida verificar a causa dos estalos, a dificuldade na transmissão das marchas e o escapamento das marchas antes do travamento total da caixa de marchas, entretanto,
“o travamento da caixa se deu antes de uma possível análise, enquanto o veículo estava viajando. A abertura da caixa e inspeção de seus componentes, antes do travamento, poderia determinar o que gerava os estalos e/ou escapamentos”
(fl. 202).

Na sequência, em resposta ao quesito 9, no qual indagou-se sobre a constatação da perda de óleo por algum equipamento externo à caixa de marchas, bem como sobre a possibilidade de tal constatação pela requerida/apelante, quando a peça começou a apresentar problemas de funcionamento, o perito registrou que
“se a Concessionária tivesse informações da existência, ou não, de óleo na caixa original danificada ao ser retirada (primeira troca) seria importante, pois, se a caixa estivesse seca, sem que houvesse nela nenhuma razão para isso, existiria um outro elemento que seria o responsável pela perda do óleo a ser analisado. Ao ser consultada, a Concessionária não soube responder se, na caixa que foi substituída havia óleo quando de sua retirada e, nem se tem relatório sobre isso. A mesma informação também não foi dada para a segunda caixa substituída”
(fl. 203).

Ainda, com relação à chamada “bomba ou tomada de força”, a qual a requerida/apelante atribuiu a causa do defeito na caixa de marchas adquirida pelo requerente/apelante, o perito afirmou que “a tomada foi retirada e recolocada na caixa” pela oficina mecânica e prepostos da requerida/apelante (fl. 203).

No mesmo sentido, à fl. 204, o perito do juízo registra que
“Como a segunda caixa está funcionando até a presente data, sem nenhum problema, isso corresponde a dizer que, não havia vazamentos quando da instalação da primeira caixa ou ele foi sanado sem, entretanto, ter sido feito registro dessa ação. Com esse raciocínio podemos supor que, a primeira caixa trocada, possuía um vício de fabricação”
.

Como se vê, diante da impossibilidade de análise da caixa de marchas substituída pela requerida/apelante, que sequer adotou as cautelas necessárias quanto à sua análise e conservação, não restou comprovado, conforme sustentou, que a causa do defeito no produto adquirido pelo requerente/apelante derivou de sua própria culpa ou de terceiros.

E, sem que a requerida/apelante tenha se desincumbido do seu ônus probatório, impossível a exclusão de sua responsabilidade.

Com efeito, na forma do art. 18 do CDC, comprovada a responsabilidade da requerida/apelante pelo defeito no produto, deve a mesma ressarcir o requerente/apelante pelos valores desembolsados na aquisição do produto defeituoso.

Assim, comprovado o desembolso do montante de R$ 21.531,34 (vinte e um mil quinhentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), conforme Notas Fiscais e Recibo acostados às fls. 24/29, deve o mesmo ser restituído ao requerente/apelante.

Nesse ponto, embora o requerente/apelante sustente que o ressarcimento devido deve ser realizado em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve-se considerar, para análise de tal pretensão, que tal não se trata do indébito previsto pelo citado dispositivo, que assim preceitua:
“O consumidor
cobrado em quantia indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
.

No caso em análise, não houve cobrança indevida por parte da requerida/apelante, mas, sim, a contraprestação pecuniária pela aquisição de um produto e pela prestação dos serviços quanto à sua instalação, que, em princípio se mostrou legítima e lícita.

O que se constatou, posteriormente, foi o defeito do produto adquirido, o que garantiu ao consumidor/apelante o direito ao ressarcimento do valor pago por tal aquisição, e, não, como pretende, a repetição do indébito por valor que teria sido cobrado indevidamente.

No caso em tela, o próprio requerente/apelante concordou com os valores cobrados pela requerida/apelante tanto para a aquisição da caixa de marchas, quanto da mão-de-obra e peças necessárias para a devida instalação do produto, o que denota a conformidade das partes quanto aos termos do negócio jurídico.

Não houve pagamento em valor maior do que o estipulado, ou mesmo cobrança indevida por eventual quitação já realizada, mas, repita-se, tão somente o pagamento pelo preço do produto e do serviço contratado.

Com efeito, o principal elemento caracterizador da repetição do indébito, a saber, a cobrança indevida, não se fez presente no caso em análise.

O que se constata, em verdade, é a restituição, em forma de indenização, pela constatação de que o produto adquirido era defeituoso, a atrair a regra do art. 18, §1º, II, do CDC, que dispõe justamente sobre os vícios de qualidade dos produtos inadequados ao consumo a que se destinam e permite o consumidor optar pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (§1º, II).

Nestes termos, não há razões para a determinação da restituição, em dobro, dos valores pagos pelo produto defeituoso, razão pela qual mantém-se a devolução de forma simples.

Contudo, em relação ao dano moral, entendo que assiste razão a
requerida/
apelante.

O
requerente/
apela
nte
trabalha com transporte de cargas e,
mesmo tendo narrado o defeito na caixa de marchas instalada em seu caminhão, afirma que ao percebê-lo solicitou que o veículo fosse rebocado até a oficina da requerida.

A
inda, segundo constou do laudo pericial,
“Essa decisão de chamar um guincho para que o veículo fosse levado até as oficinas da Ré foi uma escolha sua e não uma necessidade imperiosa, pois ele apenas suspeitava que existissem problemas (Explicação do Autor ao perito)”
(fl. 200).

Não consta, ainda, das narrativas referentes a necessidade de parada brusca do caminhão ante a constatação de ruídos e outros defeitos na troca de marchas, a existência de percalços ou mesmo a ocorrência ou a iminência de algum acidente decorrente dos defeitos constatados, ao contrário, nota-se que o requerente sempre lidou com a situação de forma a prevenir maiores danos ao seu caminhão, e, consequentemente, a evitar conduzi-lo de forma perigosa.

O
requerente/
apela
nte
, apesar
de constatar os defeitos na troca de marchas
,
solicitou o reboque de seu caminhão para a sede da requerida/apelante e, promoveu
a substituição definitiva
da caixa defeituosa
,
de modo
que a situação narrada não passa de mero aborrecimento,
e,
apesar de ter sido necessário o ajuizamento de demanda judicial para
restituição do valor pago pela aquisição do produto defeituoso
, tal circunstância não caracteriza violação dos seus direitos da personalidade.

Ademais, não houve total indiferença d
a requerida/
apelante, que
receberam o caminhão do requerente e, inclusive
,
realizaram outros serviços nas ocasiões em que o caminhão retornou para a oficina, tais como revisão do sistema de embreagens, manutenção do sistema elétrico, manutenção do motor (fl. 199). Somado a tais eventos,
a
segunda caixa de marchas

foi adquirida da própria requerida/
apelante, mesmo depois
de constatados os defeitos na primeira caixa
,
o que
evidencia
a inexistência de
prejuízo
de
relacionamento
entre
o consumidor/
apelante e
a empresa/
recorrente
.

R
egistre-se, ainda, que embora a existência de danos morais tenha sido fixado como ponto controvertido da presente demanda (fl. 122), o requerente/apelante não
produziu nenhuma prova para comprovar tal fato, conforme se pode inferir dos autos e, em especial, da prova testemunhal colhida em juízo, que enfatizou a ocorrência dos defeitos na caixa de marcha do caminhão e os prejuízos advindos da impossibilidade de uso do mesmo enquanto permaneceu na oficina para os reparos necessários.

Com efeito
,
mesmo que a relação entre as partes seja regida pelas regras do Código de Defesa do Consumidor,
este
não isenta a parte autora d
e sua
obrigação de produzir prova mínima de seu direito.

Segundo a
mais recente
jurisprudência do C. STJ,
“A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito”
(AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Incumbia
ao requerente/apelante
, como prova mínima do fato constitutivo de seu direito
à reparação moral
,
demonstrar ter
em
sido exposta
s
a situaçã
o que lhe causasse dano à sua personalidade, entretanto, tal prova não restou produzida
.

Para reforçar
, c
onsoante já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“Embora seja indiscutível a falha na prestação dos serviços, tem-se que tal fato não ofende os sentimentos de honra e dignidade do consumidor, provando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente a sensibilidade moral”
(TJMG – AC 1.0000.20.083933-
0/
001, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 15/07/2020, Publicação 20/07/2020).

Nesses termos, merece reforma a sentença apelada para excluir da sentença apelada a condenação da requerida/apelante ao pagamento de danos morais.

Por outro lado, os lucros cessantes que o requerente/apelante alega ter sofrido
em razão da
impossibilidade de uso do seu caminhão para transporte de cargas, restaram delineados e comprovados nos autos.

As testemunhas ouvidas em juízo (fls. 165/167) foram, todas, categóricas em afirmar não somente que o requerente/apelante trabalha com o seu caminhão no transporte de cargas, como também que ficou privado de desempenhar seu labor
em razão do defeito na caixa de marchas do veículo
.

Em seu depoimento, Fernando Silverio Uceli, afirmou que ter trabalhado na empresa Organoeste (fábrica de adubos) no período de 2012 a 2015 e que contratava fretes do autor nesse período, bem como que em razão do defeito na caixa de marchas, o caminhão do requerente/apelante ficou parado entre 15 e 30 dias e, em razão de tal fato, deixou de contratá-lo para o transporte de cargas. Afirmou, também, que o requerente perdeu de 04 a 08 viagens e que aproveitava as viagens de retorno para transportar cargas de calcário, principalmente.

Consta dos autos, ainda, Recibo de Frete Autônomo emitido pela empresa Organomais Comércio de Adubos Orgânicos LTDA. (fl. 51)
e
Declaração da empresa Organoeste Aracruz Indústria e Comércio de Adubos e Fertilizantes Ltda., a qual atesta que o requerente/apelante transportou
adubo orgânico em seu caminhão
(fl. 49)
.

Nesses termos, não restam dúvidas que o requerente/apelante deixou de realizar o transporte de cargas no período em que seu caminhão foi levado à oficina da requerida/apelante para os reparos na caixa de marcha, até a sua definitiva substituição.

Quanto ao valor devido, os documentos juntados aos autos e a prova testemunhal colhida, indicam o recebimento de valores
pelo pagamento de fretes equivalentes aos que deixou de realizar,
que variam de
R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) a
R$ 5.460,00 (cinco mil, quatrocentos e sessenta reais).

Não obstante,
o requerente formulo
u
pedido certo com relação ao
s
lucros cessant
es, conforme se vê sua peça vestibular (fl. 16),

na qual pretende o recebimento de
R$ 4.611,46 (quatro mil seiscentos e onze reais e quarenta e seis centavos)
por tal rubrica.

Assim, c
om base
nas provas produzidas nos autos, tem-se que o valor pretendido é devido ao requerente/apelante em razão do que deixou de ganhar diante da impossibilidade de realizar o transporte de cargas em seu caminhão
em
período não contínuo, de agosto ao início de dezembro do ano de 2013,
de forma que
não há motivos para reforma da sentença, neste ponto.

Po
rtanto
,
firme nas razões expostas

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo interposto por
V. D. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.
para
reformar em parte
a r. sentença
apelada e

excluir a sua condenação ao pagamento de
indenização por dano moral.

A
inda,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOSMAR PEZENTE

de forma a manter o ressarcimento devido de forma simples.

C
onsiderando
a sucumbência recíproca, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na origem.

N
a forma do §11 do art. 85 do CPC/15, e tendo em vista o desprovimento do apelo interposto pelo requerente/apelante, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da
V. D. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.

para 12% sobre o pedido de restituição em dobro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos; no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
V. D. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
para reformar em parte a r. sentença apelada e excluir a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral;
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOSMAR PEZENTE
, de forma a manter o ressarcimento devido de forma simples.

Outrossim, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, e tendo em vista o desprovimento do apelo interposto pelo requerente/apelante, majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da V. D. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. para 12% sobre o pedido de restituição em dobro.